Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-08.2022.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001867-08.2022.8.11.0018
APELANTE: CESAR DA SILVA SANTOS
APELADOS: E G DOS SANTOS e ZENIR GOMES DE CARVALHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA NÃO ATUAÇÃO – FUNÇÃO INSTITUCIONAL AUTÔNOMA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE PROVA ORAL GENÉRICO E DISSOCIADO DO OBJETO LITIGIOSO – PROVA DOCUMENTAL FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA INCUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
É válida a citação por edital quando demonstrado, nos autos, que os réus estão em local incerto e não sabido, inexistindo exigência legal de esgotamento absoluto de diligências para sua localização, bastando a adoção de medidas razoáveis e proporcionais, nos termos do §3o do art. 256 do CPC.
A ausência de manifestação do Ministério Público não configura nulidade quando o órgão ministerial, no exercício de sua independência funcional, manifesta-se expressamente pela desnecessidade de intervenção, nos moldes do art. 178 do CPC, não sendo cabível ao Poder Judiciário impor sua atuação.
Não há cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal requerida de forma genérica e dissociada do objeto da lide, tratando-se de providência que se insere no poder instrutório do juiz, conforme art. 370 do CPC.
Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, exige-se a comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por prazo superior a 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, encargo probatório que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Inexistindo provas robustas do exercício da posse qualificada e da intenção de dono sobre o bem, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-08.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR DA SILVA SANTOS - CPF: 824.633.101-97 (APELANTE), FERNANDO ITALO NESPOLO DA SILVA - CPF: 044.461.981-06 (ADVOGADO), E G DOS SANTOS - CNPJ: 15.049.273/0001-06 (APELADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), ZENIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 214.501.848-47 (APELADO), MARCIA PETERSEN - CPF: 804.351.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO MORIMA DA SILVA - CPF: 442.060.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE DA SILVA BARBOSA - CPF: 013.859.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO ROBERTO LEHNEN - CPF: 142.744.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.008.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.180.901-81 (TERCEIRO INTERESSADO), João Flausino Ricardo (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA NÃO ATUAÇÃO – FUNÇÃO INSTITUCIONAL AUTÔNOMA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE PROVA ORAL GENÉRICO E DISSOCIADO DO OBJETO LITIGIOSO – PROVA DOCUMENTAL FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA INCUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É válida a citação por edital quando demonstrado, nos autos, que os réus estão em local incerto e não sabido, inexistindo exigência legal de esgotamento absoluto de diligências para sua localização, bastando a adoção de medidas razoáveis e proporcionais, nos termos do §3o do art. 256 do CPC.

A ausência de manifestação do Ministério Público não configura nulidade quando o órgão ministerial, no exercício de sua independência funcional, manifesta-se expressamente pela desnecessidade de intervenção, nos moldes do art. 178 do CPC, não sendo cabível ao Poder Judiciário impor sua atuação.

Não há cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal requerida de forma genérica e dissociada do objeto da lide, tratando-se de providência que se insere no poder instrutório do juiz, conforme art. 370 do CPC.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, exige-se a comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
por prazo superior a 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, encargo probatório que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistindo provas robustas do exercício da posse qualificada e da intenção de dono sobre o bem, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001867-08.2022.8.11.0018

APELANTE:

CESAR DA SILVA SANTOS

APELADOS:

E G DOS SANTOS e ZENIR GOMES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CESAR DA SILVA SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, subscrita pelo MM. Juiz Substituto
Laio Portes Sthel
, nos autos da
ação de usucapião extraordinária
, processo no
1001867-08.2022.8.11.0018
, por meio da qual foi
julgado improcedente o pedido inicial
, com condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Nas razões do apelo Id.
292527439
, a parte apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da citação por edital dos requeridos
E G dos Santos
, representado por seu espólio, e
Zenir Gomes de Carvalho
, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis de localização dos citandos, apontando a ausência de diligências como consulta a cadastros da Justiça Eleitoral, DETRAN, concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia, em afronta ao art. 256 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, invocando a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde o ano de 1998, período em que utilizou o imóvel para abate de suínos, estacionamento de veículo, limpeza, aterramento e construção de estrutura metálica, conforme narrado na inicial.

Aponta, também, cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, argumentando que tais provas seriam essenciais à demonstração da posse e de seu caráter.

Sustenta que o auto de constatação lavrado por oficial de justiça teria sido indevidamente desconsiderado pelo juízo a quo, embora registrasse circunstâncias fáticas que confirmariam o exercício da posse sobre o imóvel. Por fim, afirma que a ausência de intervenção do Ministério Público, mesmo diante da previsão legal, prejudicou a análise da demanda.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de usucapião, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 292527442.

Na peça Id.
292527444
, foram apresentadas contrarrazões pelos apelados
E G DOS SANTOS
e
ZENIR GOMES DE CARVALHO
, representados por curador especial, o advogado
Willy Alberto Heitmann Neto
, sustentando, em síntese, a regularidade da citação por edital, destacando que esta se deu após a frustração das tentativas de localização dos requeridos, conforme certificado nos autos, havendo inclusive histórico de ações semelhantes envolvendo os mesmos.

Alega que a manifestação do autor sobre as provas pretendidas foi genérica e referiu-se a fatos alheios à demanda, como eventual abalo moral decorrente de alegada divulgação de informações, inexistente no feito.

Sustenta que os documentos apresentados pelo autor são unilaterais e não constituem prova da posse exigida para fins de usucapião extraordinária.

Afirma que mesmo o auto de constatação lavrado por oficial de justiça não comprova o exercício de posse com
animus domini
, salientando que o próprio autor declarou residir em imóvel distinto daquele objeto da demanda.

Defende a inexistência de cerceamento de defesa, asseverando que o pedido de provas formulado foi genérico e dissociado da causa de pedir. Requer, ao final, o
não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu total desprovimento
, com a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Custas de preparo recolhidas.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 316702859 pela dispensabilidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
CESAR DA SILVA SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Substituto
Laio Portes Sthel
da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que
julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária
ajuizada em face de
E G dos Santos
e
Zenir Gomes de Carvalho
.

Na sentença (Id. 292527437), o magistrado entendeu que o autor não comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, conforme exige o
art. 1.238 do Código Civil
, julgando improcedente o pedido e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 292527439), o apelante sustenta: (i) nulidade da citação por edital, alegando ausência de diligências suficientes à localização dos réus; (ii) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal; (iii) valoração inadequada do auto de constatação lavrado por oficial de justiça; (iv) comprovação dos requisitos da
posse ad usucapionem
; e (v) nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público.

Nas contrarrazões (Id. 292527444), os apelados, representados por curador especial, defendem a regularidade da citação por edital, a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de prova suficiente do
animus domini
. Sustentam que o pedido de produção de provas foi genérico e desconexo, e que os documentos apresentados pelo autor são unilaterais e incapazes de demonstrar o exercício da posse nos moldes legais.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Deliberações pendentes

Do indeferimento da produção da prova oral e testemunhal

Oportunizada a produção de provas, a parte autora, em que pese tenha formulado pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, justificou o pedido para comprovação de dano moral, o qual não é objeto dos autos, pois trata-se de ação de usucapião, o qual tem como objetivo conforme pedidos iniciais, declarar o imóvel usucapiendo de propriedade do autor.

Conforme despacho proferida ao id. 178338694, o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica, sem qualquer demonstração de utilidade para o deslinde da controvérsia, ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação etc.) não será considerado, pois não condizente com o momento processual.

Logo, o pedido para produção de prova oral e testemunhal para comprovação de dano moral, o qual não é objeto dos autos, não se faz condizente com o momento processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO. Alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova oral. O destinatário da prova é o juiz, que não é obrigado a determinar a realização de provas inúteis.
Ademais, o requerimento de produção de provas é genérico. Ausência de especificação de quais fatos seriam comprovados. Prova oral que não se presta a demonstrar fatos incertos.
Inocorrência de cerceamento de defesa. Sentença confirmada . Recurso de apelação improvido. (TJ-SP - AC: 10005486320208260242 SP 1000548-63.2020.8 .26.0242, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 29/10/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2021).

Desse modo, uma vez que o pedido para produção de prova oral e testemunhal pugnado pelo autor, não guarda qualquer relação com os pedidos iniciais, INDEFIRO o pedido.

Do julgamento antecipado

O presente caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos, em que pese ser de fato e de direito, não torna necessária a produção de outras provas, eis que as acostadas já são suficientes para o convencimento do Juízo.

Da preliminar de decretação da nulidade da citação por edital.

Não merece acolhimento

o pedido de nulidade da citação por edital, considerando que a pessoa jurídica requerida se encontra baixada desde 31 de dezembro de 2008, estando a representante do espólio em lugar incerto e não sabido.

Cabe salientar que os requeridos possuem, em seu desfavor, inúmeras ações de usucapião em trâmite neste Juízo, sendo que, em diversas oportunidades foram tentadas buscas por endereços pelos sistemas conveniados ao TJMT, todavia, nunca houve êxito em localizar seus representantes.

Sendo assim, verifica-se que não é necessário o absoluto esgotamento de todas as medidas possíveis para a localização do requerido, exigindo-se, apenas, a adoção de medidas capazes de atestar que o réu se encontra em local incerto ou ignorado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.2.
Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 2.3. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado.
[...] 3. Agravo de instrumento improvido. (TJ-DF 07034324820228070000 1420782, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 04/05/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 19/05/2022).

Por isso,
indefiro
o pedido para que seja decretada a nulidade da citação por edital.

Do mérito

Como é cediço, a posse capaz de gerar a usucapião é denominada
ad usucapionem
e se trata de posse exercida com a ideia de dono, resultando ínsita a vontade de ter o possuidor a coisa para si.

Desta forma, cabia ao autor demonstrar a posse cum
animo domni
, trazendo aos autos provas inequívocas da sua posse, bem como as benfeitorias feitas no imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES . REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2 . "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade"
( REsp 1 .644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019). 3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o mesmo entendimento,
in verbis
:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003944-43.2008.8.11. 0003 RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1 .238, do CC.
A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas
, não satisfeitos os requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
(TJ-MT 00039444320088110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).

APELANTE: ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA APELADOS: LORENI NAPOLITANO DA SILVA MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC/2002 – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - JUSTO TÍTULO - PRAZO DE 10 ANOS - NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art . 1.242 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com animus domini, justo título e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de dez anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião). Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.-
(TJ-MT 00117383920138110004 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

As provas juntadas aos autos são extremamente frágeis para que se afirme que a parte autora exerce de fato posse no imóvel requerido, visto que não traz qualquer documento comprobatório, bem como em sede de produção de provas, formulou pedido desconexo.

Como é sabido, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito daquele - artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que assim preconiza:

“Art.373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

[...]

A propósito, sobre o tema, a jurisprudência do Estado de Mato Grosso não é diferente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso . Logo, preclusa a devolução da matéria.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1051866-26.2020.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

Recurso de Apelação Cível no 1043954-07.2022.8.11 .0041 – Capital. Apelante: Euripes Gomes Pereira. Apelado: Condomínio Residencial Bonavita. E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COTA CONDOMINIAL – ÔNUS DA PARTE AUTORA SATISFEITO - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO . Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ.
O art. 373, inc . I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, atendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art . 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - AC: 10439540720228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2023).

A propósito, Nélson Nery Jr. observa que:

"Segundo regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma, e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito" (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., São Paulo: RT, p. 822).

No mesmo sentido, Vicente Greco Filho ensina:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito". (Direito Processual Civil Brasileiro - Saraiva - 11a ed. v. II, 1996, p. 204).

Assim, no presente caso, examinando com profundidade toda prova documental constante dos autos, concluo ser ela insuficiente para comprovar a legitimidade da pretensão do Autor.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial da presente Ação de Usucapião.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim
CONDENO
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como
CONDENO
ao pagamento das custas processuais.

Considerando a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. WILLY ALBERTO HEITMANN NETO, OAB/MT 20763-O, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 2,5 URH’s, levando em consideração os serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, e de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito.

EXPEÇA-SE a competente certidão, após arquive-se os autos.

Havendo recurso,
INTIMAR
a parte recorrida para contrarrazões e, após, remeter ao TJ/MT para julgamento.

Transitada em julgado, se nada for requerido,
ARQUIVAR
os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Juara/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a citação por edital foi realizada com estrita observância dos requisitos legais.

Consta do processo que a pessoa jurídica E G dos Santos encontra-se baixada desde 2008, e os seus representantes foram qualificados como estando em local incerto e não sabido.

O juízo de origem realizou a adoção de medidas ordinárias de localização dos réus, inclusive mencionando a existência de outras ações contra os mesmos, também infrutíferas quanto à citação pessoal.

Nessas condições, encontra-se plenamente caracterizada a situação autorizadora prevista no §3o do art. 256 do Código de Processo Civil.

Ademais, não se exige o exaustivo exaurimento de todas as diligências possíveis para a citação pessoal, bastando que o autor demonstre que envidou esforços razoáveis e proporcionais para localizar os réus, como ocorreu no presente caso.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, eventual irregularidade na citação não teria o condão de afastar a análise de mérito da controvérsia, especialmente considerando que foi nomeado curador especial, que apresentou contestação e acompanhou regularmente todos os atos processuais, inclusive apresentando contrarrazões ao presente recurso.

Destarte,
REJEITO
o argumento de nulidade de citação por edital.

No tocante à alegação de ausência de manifestação do Ministério Público, igualmente não assiste razão ao apelante.

O
Parquet
manifestou-se nos autos em mais de uma oportunidade, informando não haver interesse público ou incapaz envolvido, motivo pelo qual dispensou sua intervenção no feito.

O art. 178 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses legais de intervenção do Ministério Público às causas em que houver interesse de incapaz, em que o litígio envolver fundação, pessoa jurídica de direito público ou interesse público relevante, ou em outras hipóteses expressamente previstas em lei.

Acrescenta-se, ainda, que o argumento de nulidade processual fundado na ausência de intervenção do Ministério Público revela-se inócuo para infirmar a conclusão de improcedência da demanda, de modo que, ainda que houvesse eventual irregularidade, o que de todo se afasta, tal vício não teria o condão de ensejar a reforma da sentença, notadamente porque o feito foi regularmente instruído, sem qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Ademais, é imprescindível assinalar que
não compete ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público a intervir ou emitir manifestação processual quando este expressamente entende ausentes as hipóteses legais de sua atuação obrigatória
, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria afeta à independência funcional do
Parquet
, que deve avaliar, de forma autônoma, a pertinência de sua atuação institucional. O Judiciário, nesse contexto,
não pode substituir-se ao órgão ministerial para impor-lhe posicionamento ou intervenção
, sob pena de violação ao princípio da separação de funções institucionais.

Assim, ausente prejuízo e ausente irregularidade,
REJEITO
o argumento de nulidade a ser reconhecida neste ponto.

Passa-se à análise do suposto cerceamento de defesa.

O autor foi expressamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, conforme despacho de Id. 178338694, o qual exigiu, de forma clara, que fossem indicadas a finalidade da prova e os pontos controvertidos que se pretendia demonstrar.

A manifestação apresentada sob Id. 181899262, contudo, limitou-se a reiterar pedido de prova testemunhal e de depoimento pessoal, afirmando genericamente que tais provas serviriam para comprovar o impacto emocional e social sofrido em decorrência das informações inverídicas divulgadas pela requerida e que as testemunhas poderiam confirmar o abalo moral e a percepção pública equivocada gerada pela divulgação.

Com efeito, tais alegações para justificar a prova oral estão totalmente desconectadas com a controvérsia posta nos autos, a qual se restringe à análise dos requisitos legais da usucapião extraordinária, frisando-se que a lide não versa sobre responsabilidade civil, nem sobre qualquer fato ofensivo à honra ou à imagem do autor, mas exclusivamente sobre a aquisição originária da propriedade por meio do exercício da posse prolongada e qualificada.

Nestes termos, o indeferimento da prova oral, portanto, foi devidamente fundamentado, incidindo na espécie o art. 370 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz poderes para indeferir provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

Em outras palavras, o pedido de produção de prova foi manifestamente genérico, impertinente e dissociado do mérito da causa, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, de modo que
REJEITO
o argumento preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, igualmente não merece prosperar a pretensão recursal.

A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a posse contínua, mansa, pacífica, com ânimo de dono, exercida por mais de quinze anos. A norma é clara ao estabelecer:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No presente caso, o conjunto probatório é absolutamente insuficiente para comprovar o alegado exercício de posse com
animus domini
pelo período necessário, destacando-se que o próprio autor, em sua inicial, afirma residir em outro imóvel, situado “em frente” ao bem usucapiendo.

Ademais, os documentos coligidos ao feito são unilaterais, destituídos de chancela de terceiros ou de registros oficiais que atestem o exercício da posse com as características exigidas.

O auto de constatação, por sua vez, embora lavrado por oficial de justiça, apenas confirma a existência de estrutura metálica sobre o terreno e sua proximidade com a residência do autor, não sendo hábil a demonstrar posse qualificada, pública e contínua.

A ausência de
animus domini
é evidente diante da precariedade da prova e da localização do autor em imóvel distinto, inexistindo qualquer demonstração de domínio efetivo sobre a área pleiteada, frisando-se que o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia exclusivamente ao autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa carga.

Diante de tais elementos, mostra-se irrepreensível a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, sendo que os fundamentos recursais revelam-se insuficientes para reformar o julgado, impondo-se a manutenção integral da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional do patrono dos apelados em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025